Tribunal: TJES
Processo: 5008346-23.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008346-23.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALEBE SANTOS CRULHE

APELADO: UDERVAN JOBSON CARLESSO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008346-23.2024.8.08.0030

APTE:
CALEBE SANTOS CRULHE

A
PDO:

UDERVAN JOBSON CARLESSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR INFRACTOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento das indenizações correspondentes. O apelante sustenta ausência de responsabilidade, alegando que respeitou a sinalização e que o acidente decorreu de excesso de velocidade do autor, postulando, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente e a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é o responsável exclusivo pelo acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória; e (ii) estabelecer se, em acidente de trânsito sem vítimas ou lesão à integridade física, é cabível indenização por danos morais presumidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro audiovisual do sinistro demonstra que o apelante ingressa em via preferencial sem observar a sinalização de “PARE” e a demarcação de área de conflito, interceptando a trajetória do veículo do apelado.

O art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, ao aproximar-se de cruzamento, o dever de trafegar em velocidade moderada e ceder passagem a quem detenha preferência, sendo objetiva a obrigação de observância da sinalização de parada obrigatória.

A inobservância de placa de “PARE” gera presunção juris tantum de culpa do condutor que invade a via preferencial, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O apelante não se desincumbe do ônus de demonstrar o alegado excesso de velocidade do apelado, inexistindo prova técnica apta a infirmar a dinâmica registrada nos autos, o que afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A jurisprudência consolidada reconhece que a invasão de via preferencial constitui causa determinante do acidente, não podendo o infrator escudar-se em eventual excesso de velocidade não comprovado.

O dano moral, em acidentes de trânsito sem lesão física ou abalo psicológico comprovado, não é presumido, não se configurando in re ipsa quando há apenas prejuízo material e transtornos ordinários.

Ausente prova de violação concreta a direitos da personalidade, a condenação por danos morais deve ser afastada, mantendo-se apenas a reparação dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A invasão de via preferencial mediante desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura culpa exclusiva do condutor infrator, salvo prova robusta em sentido contrário.

O alegado excesso de velocidade do veículo que trafega em via preferencial deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, exigindo demonstração concreta de abalo a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 44; CC, art. 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 0701345-45.2007.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.03.2017; TJ-ES, APL 0008506-07.2009.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.08.2011; TJ-ES, Apelação Cível 0005885-07.2016.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJ-ES, Apelação Cível 0030289-83.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008346-23.2024.8.08.0030

APTE:
CALEBE SANTOS CRULHE

A
PDO:

UDERVAN JOBSON CARLESSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CALEBE SANTOS CRULHE
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por
UDERVAN JOBSON CARLESSO
, visando à condenação do réu ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito.

Nas
suas razões (Id 16533588), em apertada síntese
, alega o apelante a inexistência de responsabilidade civil, sustentando que respeitou a sinalização de trânsito e que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que trafegava em velocidade superior à permitida para a via.

Aduz, subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento da culpa concorrente, bem como impugna a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que o acidente sem vítimas configura mero aborrecimento e não gera dano moral presumido.

Extrai-se dos autos
que o acidente ocorreu em 30 de março de 2023, quando o veículo conduzido pelo apelante, ao interceptar a trajetória do automóvel do apelado, colidiu lateralmente com este.

A
ratio decidendi
do juízo
a quo
fundamentou-se na premissa de que o apelante desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ("PARE") e a demarcação de área de conflito ("yellow box"), ingressando em via preferencial sem as cautelas exigíveis pela norma de regência.

D
a análise do coligido probatório
, especialmente o registro audiovisual do momento da colisão (ID 45539586), revela, à
toda
evidência, a conduta negligente do recorrente
que, diante da
dinâmica capturada,
seu
veículo adentrou o cruzamento sem observar o dever de prudência especial imposto pelo artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que exige do condutor, ao aproximar-se de cruzamentos, o trânsito em velocidade moderada e a garantia de passagem aos veículos que detêm o direito de preferência.

A de
speito da
alegação de que o apelado trafegava em velocidade incompatível, impõe-se reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A
jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios é uníssona ao estabelecer que a invasão de via preferencial constitui a causa determinante e eficiente do acidente, sobrepondo-se a eventuais alegações de excesso de velocidade não sobejamente comprovadas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO APELANTE – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO APELADO – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU NO ÔNUS CONTIDO NO ART. 373, INCISO II, CPC – CNH VENCIDA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foram juntadas ao inquérito técnico nº 001⁄2005 fotografias das vias em que trafegavam os veículos, sendo que na via em que trafegava o apelante (Rua Alameda Paloma, sentido Nova Guarapari – Praia) existe, de fato, uma sinalização de parada obrigatória para transpor a via preferencial, de modo que a preferência de tráfego era do veículo que transitava na via principal, isto é, a viatura do apelado .
2. Em razão da existência de sinalização de 'pare' para transpor a via preferencial na via em que trafegava o apelante e, considerando que a inobservância de tal sinalização, mantido o entendimento adotado no r. decisum de que o recorrente foi o real causador do acidente. 3 . O réu⁄apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC, relativamente à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, assim, em razão da ausência dos requisitos necessários à responsabilização civil do apelado pelo excesso de velocidade, faz-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida. ¿[...] Não comprovada a alta velocidade do veículo da via preferencial, incumbe àquele que não observou a sinalização de parada a obrigação de reparar os danos decorrentes do acidente. [¿] (TJMG; APCV 1.0433.11 .023378-3⁄001; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 17⁄11⁄2016; DJEMG 02⁄12⁄2016). [...].
(TJ-ES - APL: 07013454520078080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 048090085068 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ADRIANO ALMEIDA DILESSA ADVOGADO : CARLOS EDUARDO BASTOS DA CUNHA RODRIGUES E OUTROS RECORRIDO : JAIDER ANDRADE PRECIOSO ADVOGADO : WELLINGTON D ASSUNÇÃO MARTINS MAGISTRADA : ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA SOARES ACÓRDÃO EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . VIA PREFERENCIAL. INVASÃO.
1. Quem invade via preferencial e causa acidente não pode se escudar em eventual excesso de velocidade de quem por esta trafegava
. Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - APL: 00085060720098080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2011)

Registre-se que sinalização com a determinação de parada obrigatória é de caráter objetivo e absoluto, de sorte que a inobservância de tal preceito gera a presunção
juris tantum
de culpa do infrator.

Destarte, se não houve instrução processual ou prova técnica capaz de evidenciar o alegado excesso de velocidade do apelado, a conclusão pela responsabilidade exclusiva do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em culpa concorrente.

A seguir,
entendo que p
rospera a
exclusão da condenação por danos morais,
pois embora colocada em risco a integridade física do Apelado, não há notícia sequer de lesão corporal dos ocupantes do veículo, não sendo o caso, com efeito, de violação presumida aos direitos de personalidade.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa) . A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral. 4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária sua comprovação. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art . 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 374, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AC nº 00769835520158160014, Rel. Des . Marco Antonio Antoniassi, j. 28/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058850720168080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MERO TRANSTORNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

3. No tocante aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral in re ipsa, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores . 4. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030289-83.2016.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, redimensiono a sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na sentença. As bases de cálculos serão: Em proveito do autor/apelado, a condenação aqui mantida (danos materiais); Em favor do réu/apelante, a condenação decota (danos morais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.